Tribunal: TJBA
Processo: 8137179-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137179-21.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE MOREIRA COSTA Advogado(s): SELMO ALVES DOS SANTOS JUNIOR APELADO: CAM - CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CLÍNICA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DA CONDUTA CULPOSA DO PROFISSIONAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. REVELIA NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha em atendimento médico prestado por clínica de saúde particular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a clínica médica responde objetivamente por danos decorrentes de suposta falha de atendimento; (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o defeito do serviço e o dano; (iii) saber se a revelia da parte ré gera presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados; e (iv) saber se é possível a inversão do ônus da prova na hipótese examinada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade de hospitais e clínicas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige demonstração do ato lesivo, do nexo causal e da culpa do profissional vinculado à instituição. 4. A parca prova disponível nos autos não permite concluir com segurança que houve demonstração da conduta específica imputada à profissional de saúde, tampouco prova do nexo de causalidade entre o atendimento e os danos alegados. 5. Os documentos juntados aos autos apenas confirmam a realização do procedimento e a posterior internação, sem comprovar defeito na prestação do serviço ou conduta culposa. 6. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade e não afasta a exigência de prova mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 344 do CPC e da jurisprudência consolidada. 7. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade das duas alegações, ônus que lhe cabe por força do art. 373, I, CPC, não atendido. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137179-21.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante CRISTIANE MOREIRA COSTA e como Apelada CAM - CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.